Tribunal: STF
Processo: ARE 850674
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMUNIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Constituição Federal, art. 150, § 4º, VI, ‘c’ - Entidade fundacional que reclama provimento jurisdicional de imunidade tributária conforme a Constituição, negado pelo fisco municipal de São Paulo - Locação de bens imóveis a terceiros que não descaracteriza aplicação dos recursos às finalidades essenciais - Sentença denegatória da segurança reformada - Recurso provido para concessão da ordem.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.